Tribunal: TJSP
Processo: 1030235-63.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) – Ausência de pagamento do prêmio do seguro – Irrelevâncias – Súmula 257 do STJ aplicável ao caso – Honorários advocatícios fixados moderadamente.
O inadimplemento do pagamento do prêmio do seguro não é razão para ilidir o direito da vítima ao recebimento da indenização do seguro obrigatório - Súmula no 257 do Colendo Superior

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) – Ausência de pagamento do prêmio do seguro – Irrelevâncias – Súmula 257 do STJ aplicável ao caso – Honorários advocatícios fixados moderadamente.
O inadimplemento do pagamento do prêmio do seguro não é razão para ilidir o direito da vítima ao recebimento da indenização do seguro obrigatório - Súmula no 257 do Colendo Superior Tribunal de Justiça aplicável ao caso – Honorários advocatícios fixados com moderação, observado o critério previsto no art. 85, § 8o, do CPC, por força do pequeno valor da condenação – Manutenção da sentença de procedência, com majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CC).
Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030235-63.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DE SEGURO DPVAT S/A., é apelado
IRON MACIEL NOVAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030235-63.2019.8.26.0196 -Voto no 46.803 cac
2
Apelação no. 1030235-63.2019.8.26.0196
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.A.
Apelado : Iron Maciel Novais
Comarca: Franca (4a Vara Cível)
Juíza : Julieta Maria Passeri de Souza
VOTO N.o 46.803
Apelação
Ação de cobrança de seguro obrigatório
(DPVAT) Ausência de pagamento do prêmio do seguro
Irrelevâncias
Súmula 257 do STJ aplicável ao caso

Honorários advocatícios fixados moderadamente.
O inadimplemento do pagamento do prêmio do seguro não é
razão para ilidir o direito da vítima ao recebimento da
indenização do seguro obrigatório - Súmula no 257 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça aplicável ao caso
Honorários advocatícios fixados com moderação, observado
o critério previsto no art. 85, § 8o, do CPC, por força do
pequeno valor da condenação Manutenção da sentença de
procedência, com majoração da verba honorária (art. 85, §
11, do CC).
Apelação desprovida.
Vistos.
A r. sentença de fls. 105/108 julgou procedente
a ação de cobrança de seguro obrigatório (Dpvat), condenada a ré a
pagar ao autor indenização no valor de R$135,00, corrigida
monetariamente desde o acidente, e acrescida de juros de mora de um
por cento ao mês, desde a citação. Vencida, a ré foi condenada ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios arbitrados em R$500,00. Apela a ré, a qual argui a
legitimidade da negativa ao pagamento da indenização, uma vez que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030235-63.2019.8.26.0196 -Voto no 46.803 cac
3
segurado, proprietário do veículo envolvido no acidente, estava
inadimplente com o seguro; inaplicabilidade da Súmula257 do STJ
porque nenhum de seus precedentes a indenização era pleiteada por
proprietária inadimplente, aplicável, por isso, a Teoria Constitucional do
Distinguishing. Por fim, se insurge contra a fixação dos honorários
advocatícios, uma vez que excessivos. Vieram contrarrazões, em defesa
da inalterabilidade do julgamento proferido.
É o relatório.
Narra a inicial ter o autor sido vítima de
acidente de trânsito em 24 de setembro de 2018, do qual veio a sofrer
lesões que o incapacitam permanentemente. Aduz ter feito o
requerimento administrativo do seguro DPVAT, porém negado por estar
inadimplente com o pagamento do seguro, razão da propositura da
presente ação, cuja pretensão foi julgada procedente.
Pois bem. Não prospera a alegação de não ser
devida a indenização em razão do inadimplemento do pagamento do
prêmio do seguro, uma vez que esse fato não é bastante para ilidir o
direito da vítima ao recebimento da indenização do seguro obrigatório,
tendo sido editada, a respeito desse tema, a Súmula no 257 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte enunciado: “A falta de
pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por
Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa
do pagamento da indenização”, sendo irrelevante o fato de os julgamentos
precedentes que levaram à edição da súmula não terem abordado pedido
de pagamento do seguro por proprietário inadimplente.
Por tal motivo, não há óbice à condenação da
ré ao pagamento de indenização correspondente ao grau de invalidez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030235-63.2019.8.26.0196 -Voto no 46.803 cac
4
que atinge o autor, devidamente apurado em perícia médica, como se vê
no laudo de fls. 92/97.
Do mesmo modo, não se há de falar em
arbitramento excessivo da verba honorária, a qual levou em
consideração o trabalho desenvolvido pelo patrono do autor , sendo
fixada nos termos do § 8o do art. 85, por força do pequeno valor da
condenação.
Por conseguinte, nego provimento à apelação.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficam os honorários advocatícios a
que a ré foi condenada a pagar ao advogado da parte contrária
majorados para a quantia de seiscentos reais.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura eletrônica